Tribunal: TJSP
Processo: 1010839-39.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Açãode obrigação de fazercom indenização por danos morais.Contratos bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismodo Autor.Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Pleito de limitação dos descontos a 30% dos proventos líquidos mensais. Pretensão de aplicabilidade do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (superendividamento). Questão não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Açãode obrigação de fazercom indenização por danos morais.Contratos bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismodo Autor.Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Pleito de limitação dos descontos a 30% dos proventos líquidos mensais. Pretensão de aplicabilidade do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (superendividamento). Questão não foi aventada em contestação. Inovação recursal. Impossível apreciação por esta Superior Instância, conforme prevê o Artigo 1.013, § 1o do Código de Processo Civil.Quantia descontada que não ultrapassa a margem consignável. Cartão de crédito consignável livremente contratado, atendendo também à margem de 5% determinada pela Legislação.RECURSO DESPROVIDO.